Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-64.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701337-64.2017.8.07.0018 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 714.139 (Tema 745) (ID 39063365), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. No tocante ao recurso especial, uma vez operado o efeito substitutivo referente ao exercício do juízo de retratação pela turma julgadora, resta prejudicada a sua análise, pois a parte recorrente obteve o resultado pretendido (artigo 1.008 do CPC), razão pela qual, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031